Tribunal: TJDFT
Processo: 0723300-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CDC. INAPLICÁVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO GENÉRICO EM DEMANDA DE EXIGIR E PRESTAR CONTAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESCRIÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA ESCAMOTEADO NA DEMANDA DE EXIGIR E PRESTAR CONTAS. TRIENAL. RECURSO PROVIDO.

1. Não restando caracterizada, relativamente à empresa agravada, situação de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica, tem-se como inexistente motivo excepcional que a possa qualificar como consumidora, razão pela qual não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso sub judice. 1.1. Assim, a relação jurídica firmada entre as partes, relativamente ao contrato de conta corrente para guarda e movimentação de ativos financeiros e pagamento a terceiros e ao próprio agravante por produtos e serviços adquiridos, rege-se pela legislação civil e pelas normas infralegais promanadas do Banco Central do Brasil.

2. O agravado é sociedade empresarial organizada pela forma de sociedade limitada. Atua no segmento de transportes e, por esse motivo, é contribuinte do ICMS. No entanto, não comprovou inscrição perante a fazenda pública do Distrito Federal, de modo que a alegação de haver transferido suas atividades para esta unidade federativa não encontra amparo em elemento de convicção catalogado nos autos. 2.1.Sem prova de alteração no domicílio empresarial, mister considerar o local em que está inscrito na Junta Comercial, no caso o Estado de São Paulo, e o endereço informado pelo agravado ao agravante no cadastro realizado por ocasião da abertura do contrato de conta corrente na cidade paulista de Guarujá, por ele também não alterado, embora se mantenha regular o relacionamento entre eles. É estrita observância da regra do domicílio estabelecida pelo art. 75, inc. IV, do CC, e não a do art. 73 do mesmo código, mencionada pelo agravado, porque esta se refere ao domicílio da pessoa natural.

3. Incabível o argumento da inépcia da inicial, por veiculação de pedido genérico, pois toda a pretensão da agravada foi formulada de modo claro e determinado, tendo comprovado a administração de recursos pelo banco e delimitado o período de movimentação financeira questionado.

4. A especificação detalhada das razões pelas quais exige as contas na causa de pedir é essencial para a viabilidade da ação de exigir e de prestar contas, porque sem a exposição fática e dos fundamentos jurídicos não se evidencia o interesse de agir na obtenção do esclarecimento desejado. 4.1. Era necessário também haver demonstrado, na comunicação extrajudicial, a dúvida em relação a cada débito lançado em conta corrente e não apenas arrolar um sem-número de registros para serem esclarecidos pela instituição financeira gestora daquela conta de titularidade do agravado. 4.2. A utilidade na prestação de contas é do agravado como autor da demanda; por isso, ele deveria ter sido específico na indicação da dúvida acerca de cada um dos lançamentos. Ao deixar de fazê-lo, esmaeceu o interesse na providência, porque não se pode pressupor tenha o agravante a obrigação de esmiuçar cada lançamento questionado, de modo a informar o contrato referido e a ordem e forma de cálculo do débito supostamente duvidoso.

5. Forçoso reconhecer a falta de interesse de agir do agravado na demanda de exigir e de prestar contas calcada em contratos de mútuos firmados com o agravante, consoante a orientação firmada pelo c. STJ em julgamento realizado pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 528), de observância compulsória por este órgão colegiado, nos termos do art. 927, inc. III, do CPC.

6. É inegável a falta de interesse de agir do agravado na ação de exigir e de prestar contas fundada em evidente intenção revisional de contratos de mútuos firmados com o agravante, de acordo com a orientação firmada pelo c. STJ em julgamento realizado pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 528), de observância compulsória por este órgão colegiado, nos termos do art. 927, inc. III, do CPC.

7. Reconhecido o interesse de ressarcimento de enriquecimento sem causa, escamoteado na demanda de exigir e de prestar contas, forçoso é considerar aplicável concretamente o prazo trienal de prescrição regulado pelo art. 206, § 3o, inc. IV, do CC.

8. Recurso conhecido e provido.
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; text-indent:42.55pt; line-height:150%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}